Tribunal: TJMT
Processo: 1014732-20.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014732-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEITE & TUMELERO LTDA - ME - CNPJ: 10.632.330/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEDRO METELLO LEITE - CPF: 034.086.341-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ZELIA IVETE MICHELON - CPF: 246.517.450-91 (ADVOGADO), RODRIGO RIGO - CPF: 904.341.701-78 (ADVOGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), SALVIANNO PAOLO METELLO DE CAMPOS LEITE - CPF: 003.006.141-52 (AGRAVANTE), SIMONE IONARA TUMELERO - CPF: 830.761.071-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE AFASTAMENTO DE SÓCIO ADMINISTRADOR – PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA MANUTENÇÃO DA PARTE CORRÉU SÓCIO MAJORATÓRIO ADMISTRADOR - INDEFERIMENTO PROVA TESTEMUNHAL – INTEMPESTIVA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC – INOCORRÊNCIA – DECISÃO

AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, caput e LIV) e do contraditório (art. 5º, LV) vedam a que Juiz ou Tribunal decida qualquer questão sem que seja dado à parte se manifestar sobre ela.

O princípio da vedação às decisões-surpresa está presente no art. 10 do Código de Processo Civil de 2015 que estabelece: "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".

No caso, não há falar em violação aos princípios mencionados, eis que, houve a devida intimação da parte para produção de prova testemunhal, sendo-lhe certificada a intempestividade da apresentação.

No mérito, dispõe o art. 1.020 do Código Civil (CC) o dever do sócio-administrador de uma empresa de prestar contas aos demais sócios; assim, constata-se que todo aquele que administra bens ou interesses alheios está obrigado a prestar contas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por
ELO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA e OUTRA (S)
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de Exigir Contas c/c Pedido de Tutela de Urgência de Afastamento de Sócio Administrador n. 1009528-71.2019.8.11.0041 que lhe move
SIMONE IONARA TUMELERO
, com fulcro no art. 550, § 5º, do Código de Processo Civil, condenou os demandados a prestarem contas no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se o disposto no art. 551 do CPC, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que a parte autora apresentar, também em 15 (quinze) dias, nos termos do § 6º, podendo, em último caso, ser determinada a realização de exame pericial, com imputação do adiantamento dos honorários periciais à parte ré.

Sustentam os agravantes que a prestação de contas é obrigação pessoal, e como tal, deve ser imposta à pessoa do sócio administrador, não se confundindo a pessoa jurídica (sociedade administrada) com a pessoa física de seus sócios e administrador, de modo que este é quem deve figurar no polo passivo da ação de exigir contas, diante do dever legal imposto.

Aduzem que, a jurisprudência pátria é uníssona acerca da ilegitimidade passiva de sócio não-administrador e da sociedade empresarial para figurar no polo passivo de ação de exigir contas; devendo incidir o efeito translativo do agravo de instrumento. Prequestionamento por Ofensa Direta ao artigo 485, VI e § 3º do CPC.

Afirmam ainda, em sede de preliminar, a ocorrência do cerceamento de defesa: ‘decisão que julga improcedente preliminar reconvencional de ilegitimidade ativa por falta de prova; indeferimento oitiva prova testemunhal; julgamento desfavorável à parte por falta de provas; cerceamento de defesa configurado - instrução probatória insuficiente; postura contraditória do juízo; dever do juiz de agir com boa fé e à luz do princípio da cooperação processual, no exercício dos poderes instrutórios e judicante; incidência e prequestionamento da aplicação dos artigos 5º, 6º e 373 do CPC à atividade judicial.’.

Salientam que os Recorrentes produziram provas documentais, bem como produziram provas orais por meio de depoimentos pessoais, todos esses totalmente ignoradas pela decisão agravada.

Asseveram diante do teor decisório que a livre convicção judicial acerca da legitimidade ativa ou não da Recorrida estava atrelada à prova oral testemunhal, a qual não foi admitida pelo juízo decisório com base na arbitrária, errônea e injusta contagem de prazo da apresentação do rol, cabalmente comprovado como tempestivo na origem e nessa instância.

Acrescentam que a decisão agravada foi prolatada em violação ao princípio constitucional do contraditório e do devido processo legal, pois, não foi oportunizada a produção da prova e, ela (decisão), como movimentação seguinte, desconsiderando o trâmite processual, ignorando a fase instrutória, julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilegitimidade ativa da Recorrida, sem qualquer respeito ao princípio da boa-fé objetiva.

Em terceira preliminar alegam, quanto ao ‘cerceamento de defesa por violação ao princípio do contraditório material – análise judicial apenas de trecho isolado da prova testemunhal produzida por uma das partes: incidência e prequestionamento do artigo 7º, do artigo 371 e do inciso vi, 1º do artigo 489 do cpc. violação ao princípio do dever de esclarecimento judicial, da valoração racional da prova.’.

Discutem ainda, que a decisão agravada baseou-se, única e exclusivamente numa expressão utilizada tão somente na contestação do Recorrente Salvianno - “empresa familiar” e, em um recorte isolado do testemunho prestado pela Sra. Fernanda, testemunha arrolada pela Recorrida; bem como, a única prova documental da condição de sócia produzida pela Recorrida é a cópia do contrato social e nada mais.

Em quarta preliminar, aduzem acerca da ‘recorribilidade diferida da decisão que indefere oitiva de testemunha – excepcionalidade de cabimento de agravo de instrumento em ação de exigir contas em razão da duplicidade de fase e prejudicialidade do aguardo do cabimento de apelação: incidência do Tema 988 STJ; alternativamente: fungibilidade recursal, recebimento como recurso de apelação em razão do duplo provimento jurisdicional contido na decisão recorrida; declaratória da condição de sócia da recorrida e condenatória do dever de prestar contas.’.

Alternativamente, no mérito, sustentam ‘informalismo pragmático empresarial da prestação de contas societária: princípio da força normativa dos fatos e princípio da proibição de comportamento contraditório. (
venire contra factum proprium
- “a ninguém é concedido vir contra o próprio ato”) – carência da ação por falta de interesse processual e ilegitimidade passiva dos recorrentes em relação à prestação de contas do 1º semestre de 2018 e carência da ação por falta de interesse processual em relação à prestação de contas do 2º semestre de 2018 ao tempo da propositura da ação de exigir contas e em relação aos exercícios seguintes: incidência e prequestionamento do artigo 422 do CC, do artigo 4º da medida provisória 91/2020.’.

Afirmam que não havia e não há qualquer prova testemunhal acerca da participação da Recorrida nos atos constitutivos da empresa e da existência de
animus societatis
material entre as partes para esse fim.

Ademais, a negativa de oitiva dos clientes, fornecedores, contadores, e demais pelo juízo a quo é ilegal, anti-isonômica e baseada em cálculo errôneo de prazo processual pro ele realizado, segundo interpretação dele não fundamentada.

Por fim, alegam que ‘os Recorrentes foram totalmente alijados de produzir a prova testemunhal tão essencial à prova de que a Recorrente não é e nunca foi sócia de fato da empresa para figurar como autora da ação de exigir contas e submeter os Recorrentes a toda essa odisseia processual infundada e temerária e se viram surpreendidos com a decisão agravada ao dela extrair que ela se utilizou desse fundamento (ausência de produção de prova), como fundamento para rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa recursal. Assim, é pertinente que em caso da não concessão do efeito suspensivo de nada adiantará o recebimento do recurso, dado que o prazo final para apresentação das contas em juízo finda no mesmo prazo final de interposição do recurso, a saber 28/07/2021. A prestação de contas de quatro exercícios financeiros, de uma sociedade titularizada, de fato, exclusivamente por um sócio, há mais de 13 (treze) anos não é uma tarefa simplória e demanda altos custos com consultoria, riscos fiscais decorrentes de eventuais retificações de dados, além do dispendioso trabalho de compilação de documentação pretérita e elevadíssimo risco de exposição de dados sensíveis e pessoais de clientes, fornecedores e funcionários contratados. A toda evidência que diante da fragilidade e nulidade instrutória em torno da real condição de sócia da Recorrida é deveras temerário a exposição e compartilhamento dos dados de terceiros que se relacionam com a empresa administrada.’.

Ademais, ‘uma vez prestadas as contas, não há como retornar ao
status quo
, em caso de provimento parcial ou total final do presente recurso. A uma, porque todo trabalhoso ofício de elaboração de prestação de contas, com desarquivamento de documentos, tabulação, encontro de contas, identificação de dados já terá ocorrido, injustamente. A duas, porque os dados uma vez expostos, não se tem controle sobre seu uso.’.

Os Recorrentes requerem seja recebido o presente Agravo de Instrumento com a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada; no mérito, requerem a anulação da decisão agravada por violação à ampla defesa e ao contraditório. Alternativamente, ainda no mérito, requer a reforma da decisão agravada.

A liminar foi deferida. (id. 136968671)

Informações. (id. 13724775)

Contrarrazões. (id. 140218192)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por ELO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA e OUTRA (S), em face da r. decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de Exigir Contas c/c Pedido de Tutela de Urgência de Afastamento de Sócio Administrador n. 1009528-71.2019.8.11.0041 que lhe move SIMONE IONARA TUMELERO, com fulcro no art. 550, § 5º, do Código de Processo Civil, condenou os demandados a prestarem contas no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se o disposto no art. 551 do CPC, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que a parte autora apresentar, também em 15 (quinze) dias, nos termos do § 6º, podendo, em último caso, ser determinada a realização de exame pericial, com imputação do adiantamento dos honorários periciais à parte ré.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada.
As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Oportuno salientar, “não se pode olvidar que é o magistrado de primeira instância quem possui melhores condições para proferir suas decisões, por consequência do princípio da identidade física do juiz, cujo preceito decorre do fato de que ele está em contato direto com as partes. Por certo, tem melhores elementos para a aplicação efetiva do direito, razão pela qual suas decisões devem ser prestigiadas, em princípio, assegurando-se, evidentemente, o devido processo legal.” (STJ, AREsp 224.123/MS, Rel. Min. Marcos Buzzi, publicação em 23/10/2012).

Nesse contexto, não se constata qualquer mácula na decisão combatida, que incialmente indeferiu a liminar da parte agravada; determinando tão somente em primeira fase que a parte agravante, preste contas. De outra banda, as ponderações trazidas pelo agravante são pertinentes à quadra instrutória da demanda, refugindo, portanto, à estreita via de cognição sumária própria deste momento processual, qual seja o entendimento primário de que: ‘A par disso, ainda que os documentos acostados na inicial evidenciem a probabilidade do direito levantado pela Autora, nesta fase de cognição sumária, não verifico que a permanência do Corréu Salvianno, sócio majoritário detentor de 80% (oitenta por cento) das quotas sociais, como administrador da empresa Ré, incida em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mesmo porque a medida se confunde com o próprio mérito da ação.’. (id. 136708168)

Ademais, dispõe o art. 1.020 do Código Civil (CC) que o dever do sócio-administrador de uma empresa de prestar contas aos demais sócios; assim, constata-se que todo aquele que administra bens ou interesses alheios está obrigado a prestar contas.

Ainda, no que tange a alegação de que os Recorrentes ora agravantes foram totalmente alijados de produzir a prova testemunhal, pugnando pelo acolhimento de cerceamento de defesa, tenho que não merece acolhimento, eis que, diante das informações prestadas pelo juízo de piso, em sua retratação, assim mencionou, vejamos:

“Consta do sistema PJe que a decisão em apreço foi publicada no DJe em 21.05.2021 (sexta-feira), de modo que o prazo comum para a apresentação do rol de testemunhas se encerrou no dia 15 de junho de 2021 (terça-feira), já considerados os dias 3 e 4 sem expedientes forense (Corpus Christi) e contados apenas os dias úteis, verificando-se, contudo, que apenas a parte agravada apresentou o rol dentro do prazo, enquanto a parte agravante só juntou a relação de suas testemunhas no dia 22 de junho de 2021, portanto, intempestivamente.

Diante disso e da discordância da parte contrária acerca da oitiva das testemunhas arroladas fora do prazo, estas não foram ouvidas, conforme decidido em audiência, de forma verbal e consignado em ata, colhendo-se, todavia, os depoimentos pessoais das partes e de uma testemunha arrolada pela parte agravada.

Concluindo-se ter havido demonstração bastante da efetiva participação da autora, ora agravada, na sociedade, de fato e de direito, decidiu-se pela procedência do pedido de condenação do agravante na prestação de contas, decisão que deve ser mantida, salvo melhor entendimento.

Imperioso registrar, além do mais, que o motivo deflagrador do alegado cerceamento de defesa invocado nas razões recursais, ou seja, a não oitiva das testemunhas arroladas intempestivamente, ocorreu em 1º de julho de 2021, portanto, há mais de um ano, sem que a parte agravante tenha recorrido da decisão naquela oportunidade, vindo a fazer apenas agora, em virtude do resultado contrário à contestação ofertada no pedido de exibição de contas, numa inequívoca preclusão a ser examinada pelo eminente relator.”.

Portanto, não há falar em violação aos princípios mencionados, eis que, houve a devida intimação da parte para produção de prova testemunhal, sendo-lhe certificada a intempestividade da apresentação.

Ante o exposto,
REVOGO
a liminar concedida e, de consequência
NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022